Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Direito CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. ITAPOÃ PARQUE. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória em razão de atraso na entrega da obra do empreendimento Itapoã Parque, no Distrito Federal.
1.1. A sentença reconheceu o atraso e condenou o recorrente a pagar indenização: (a) por lucros cessantes, referente ao período 18 meses de aluguel, no valor de R$11.470,68; (b) a título de juros de obra, no valor de R$10.561,92.
1.2. O recorrente, em preliminar, pretende o reconhecimento da incompetência dos Juizados para julgamento da lide, sob alegação de que o valor da causa deve englobar o preço do contrato e diante da complexidade da matéria em relação aos cálculos dos juros de obra. No mérito, sustenta que (i) o termo de reserva é documento não vinculante quanto ao prazo de entrega de imóvel; (ii) apenas o contrato de compra e venda poderia vincular as partes quanto ao prazo de entrega; (iii) o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da crise gerada pela pandemia de COVID-19, o que configura caso fortuito; (iv) que seja reconhecida a prorrogação do prazo de entrega em razão da pandemia, nos termos do Decreto 40.924 de 26 de junho de 2020; (v) falta comprovação documental dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a competência dos Juizados para julgamento da causa; (ii) a natureza jurídica do termo de reserva e a previsão do prazo de entrega; (iii) se há complexidade da matéria em relação aos cálculos dos juros de obra; (iv) se houve atraso na entrega do imóvel; e (v) eventual responsabilidade civil apta a justificar indenização pelos danos materiais causados à recorrida.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de incompetência dos Juizados em razão valor do contrato e da necessidade de elaboração de cálculos complexos para apuração do montante dos juros de obra. No caso, o valor do contrato não representa o valor econômico pretendido pela recorrida; ademais, a sentença restringiu a condenação ao pagamento de lucros cessantes e aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra. Preliminar que se rejeita.
4. Da natureza jurídica do termo de reserva. Não merece prosperar a tese de que termo de reserva é um documento não vinculante. Majoritariamente se entende que o Termo de Reserva é parte integrante do contrato de compra e venda, destacando-se, ainda, que a proposta obriga o proponente, nos termos do art. 427 do Código Civil. 3.1. No contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, celebrado entre as partes e a Caixa Econômica Federal, não consta a data de entrega da obra de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor; logo, deve prevalecer o prazo previsto no Termo de Reserva, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Precedentes: Acórdãos 1929531, 1908494 e 1825019.
5. Da inexistência de caso fortuito. O contrato foi assinado em 25/2/2021, com prazo de entrega da unidade imobiliária para 30/12/2021. Em que pese a alegação do recorrente de que o atraso decorreu da falta de insumos em decorrência da COVID-19, é fato notório que a pandemia foi oficialmente declarada em março do ano de 2020. Portanto, na data da assinatura do Termo de Reserva era possível ao fornecedor avaliar as condições de mercado e riscos do negócio em conformidade com os desafios vigentes à época da contratação. Precedente: Acórdão 1948218.
6. Juros de obra. Incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. No caso, transcorrido o prazo de 180 dias, não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, sendo, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela recorrida. Nesse sentido, o Acórdão 1951157.
7. Lucros cessantes. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece os lucros cessantes entre 0,5 a 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado. Diante desse quadro, o valor fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado. Nesse sentido, os Acórdãos 1951157 e1929531.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 427.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0703202-84.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/09/2024; TJDFT, RI 0708230-33.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/08/2024; TJDFT, RI 0733550-22.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/03/2024; TJDFT, RI 0706793-54.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024; TJDFT, RI 0712432-53.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/11/2024.